Tribunal: TJMT
Processo: 8016948-33.2016.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016948-33.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 920.499.821-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA. FUNDAMENTOS ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de valores constritos, sob fundamento de ausência de prova contemporânea da origem salarial dos valores e inexistência de omissão quanto à análise da alegação de existência de filhos menores e mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não reconhecer a impenhorabilidade de valores constritos com fundamento em alegada origem salarial e existência de filhos menores, além do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrentou expressamente a ausência de prova documental contemporânea sobre a origem dos valores e abordou os argumentos referentes à existência de filhos menores e ao mínimo existencial.

Os embargos não demonstram a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas revelam inconformismo com a decisão, o que não autoriza a oposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de prova documental contemporânea da origem salarial dos valores constritos afasta o reconhecimento de impenhorabilidade. 2. A reapreciação de fundamentos já analisados no acórdão não se presta ao manejo de embargos de
declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Junio
Pereira do Nascimento contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a penhora realizada na fase de cumprimento de sentença.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise das certidões de nascimento dos filhos menores e do consequente impacto da penhora no mínimo existencial da família, afirmando que tais elementos não teriam sido devidamente enfrentados no acórdão. Alega ainda suposta contradição, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a existência de filhos menores, mas desconsiderado a dependência econômica familiar. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade nesta derradeira fase recursal do sistema dos juizados especiais.

Da alegada omissão quanto à existência dos filhos menores e ao mínimo existencial

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de examinar as certidões dos filhos menores e o impacto da penhora sobre a subsistência familiar. Entretanto, a leitura integral do voto demonstra que tais elementos foram expressamente mencionados no relatório e
devidamente
enfrentados na fundamentação.

No ponto, consignou-se que o recorrente “afirmou ser o único provedor do lar e possuir três filhos menores”, ponderando-se, em seguida, que não havia prova documental robusta que demonstrasse a dependência econômica da esposa nem a exclusividade da renda familiar. Assim, longe de configurar omissão, o acórdão avaliou as alegações do embargante, concluindo, com base nas regras de distribuição do ônus da prova, que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovar a natureza alimentar contemporânea dos valores bloqueados.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que não há omissão quando o tribunal enfrenta a tese, ainda que de modo sucinto. Não se exige do julgador a análise minuciosa de cada documento, mas apenas o enfrentamento das questões relevantes, o que ocorreu.

Da alegada contradição sobre a dependência econômica

O embargante afirma que o acórdão seria contraditório porque reconheceu a existência de filhos menores, mas concluiu pela ausência de prova da dependência da família. Ocorre que não há contradição lógica ou interna no raciocínio desenvolvido.

A existência de filhos menores, embora indique natural necessidade econômica, não substitui a necessidade de prova documental específica, especialmente quando se discute a natureza salarial de valores constritos meses após o recebimento do salário.

O acórdão foi claro: a discussão central não era apenas a existência da família, mas sim a contemporaneidade e rastreabilidade da verba salarial, bem como a exclusividade da renda, elementos que não foram comprovados. A linha argumentativa é linear e coerente, inexistindo premissas incompatíveis entre si.

Assim, não há contradição, mas mero inconformismo com o resultado, situação que não se
subsume
à finalidade dos embargos.

Inexistência de obscuridade ou qualquer outro vício

A fundamentação do acórdão é clara, coerente e permite plena compreensão dos motivos que conduziram à manutenção da penhora. A exigência de prova documental contemporânea foi amplamente explicada; a insuficiência do holerite extemporâneo foi abordada; e a ausência de extratos bancários ou outros elementos de vinculação dos valores foi tratada de forma objetiva.

Não há qualquer dificuldade interpretativa que configure obscuridade. A decisão é inteligível e adequada ao caso concreto.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual apto a modificar o resultado da decisão sob alegação de simples discordância. O embargante, ao insistir na tese de que a verba seria alimentar, busca reabrir a discussão probatória e jurídica já decidida pela Turma, o que é juridicamente inviável na presente via.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026